Tribunal: TJMT
Processo: 1013333-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013333-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES RIBEIRO - CPF: 020.411.371-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVADO), MARIA DAS DORES RIBEIRO - CPF: 020.411.371-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO DA SILVA BERTO - CPF: 009.813.071-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE - INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – PEDIDO NEGADO - AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Para confirmar a decisão, o Núcleo Apoio Técnico/NAT em seu parecer concluiu: “ [...] III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care não está indicada neste caso, frente ás alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora. 5- Não há qualquer urgência e/ou emergência no caos em tela” (p. 35). (ID 10304829).

2.

[...]
para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. (ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017)
[...]

3.

Agravo desprovido para manter inalterada a decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA em face de decisão proferida pelo Juízo na 2a Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001472-80.2017.811.0021 ajuizada por
GERALDO DA SILVA BERTO
representada pela sua esposa Maria das Dores Ribeiro em desfavor do requerido
DO ESTADO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ,

indeferiu a tutela de urgência vindicada
que pugnou pelo tratamento de
Home Care
para o substituído, em face da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Inconformado, o Agravante sublinha que “
este é o caso, onde risco iminente de lesão irreparável representa, sem sombra de dúvida, evidente perigo na demora em se aguardar a decisão judicial pleiteada somente após a exaustão do recurso. Tal razão, por si, já seria suficiente para a concessão da tutela de urgência
. ”

Destaca que está devidamente comprovada a necessidade de
Home Care
, pois clarividente os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, além do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Assevera, ainda, que “
deve ser considerado o relatório médico juntado no presente recurso e datado de 1o de dezembro de 2017, no qual ainda é ressaltado o risco de morte do agravante, bem como a alteração da complexidade assistencial
(totalizando 24 pontos)
, ou seja, dentro dos parâmetros a indicar a necessidade premente do tratamento via Home Care.”

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a dispensa do pagamento de toda e qualquer custa decorrente, pugnando pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento nos termos da fundamentação apresentada.

Aos 12.12.2017, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal assim descrito
literis
:

[...] “
Para confirmar a decisão, o Núcleo Apoio Técnico/NAT em seu parecer concluiu: “III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care não está indicada neste caso, frente ás alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora. 5- Não há qualquer urgência e/ou emergência no caos em tela” (p. 35). (ID 10304829). ” [...]

Apesar de constar nos autos certidão de decurso de prazo para os Agravados apresentarem contrarrazões, o Estado de Mato Grosso ofertou resposta pugnando pelo “
não provimento do recurso”
(id.2121512).

O MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso conforme certidão acostada no Id. 2526933

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou da seguinte forma,
“(...) ausente um dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada pleiteada (
periculum in mora
), escorreito o
decisum
do juízo
a quo
, (...) manifesto pelo DESPROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento. ”
(Id. 2655256)

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R A

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado o cerne da questão é dirimir sobre

disponibilização de acompanhamento de equipe multidisciplinar de saúde (HOME CARE) ao Recorrente.

É sabido que o recurso de Agravo de instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Consta dos autos que o Agravante é paciente acamado, contudo encontra-se estável, com politraumatismo crânio-encefálico após acidente automobilístico, com sequelas neurológicas, traqueostomizado em ar ambiente, em uso de dieta por gastrostomia e totalmente dependente de cuidados, sendo assim solicita o serviço de Home Care.

Verifica-se, ainda, que não possui expectativa de alta da internação domiciliar, sendo que, para seu tratamento completo, além de aparelhos de internação, acompanhamento médico e terapêutico, o paciente necessita de diversos medicamentos e insumos farmacêuticos que deverão ser fornecidos, conforme solicitação da SES/MT subscrito pela Dra. Juliana de Souza Brito (CRM/MT 5169).

A decisão recorrida indeferiu o pedido
litteris:

[...]
o
parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) foi bem elucidativo ao afirmar que “A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO”, bem como que o tratamento solicitado “
NÃO está indicado neste caso
, frente às alegações apresentadas,
havendo sim necessidade indiscutível de CUIDADOR
, suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora”.

Por fim, conclui o parecer da equipe técnica que: “
Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela
”.

Diante disso, à vista do que foi decidido pela Suprema Corte em decisão paradigmática (STF – STA n. 175/CE – Relator Min. Gilmar Mendes)

[4]
,
a priori
, não deve o Município ou o Estado ser compelido ao fornecimento. Seguem trechos do julgado: Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação. (...)
O segundo dado a ser considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS
. Há casos em que se ajuíza ação com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão.

Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas situações: 1o) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente; 2o) o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia.

A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição,
restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas
para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”. Com isso, adotaram-se os “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”, que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses.
Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente
.

Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível.

Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada
.
Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. (...) Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. [...]

Em que pesem os argumentos da Agravante, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que:

[...]
para confirmar a decisão, o Núcleo Apoio Técnico/NAT em seu parecer concluiu: “ [...] III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care não está indicada neste caso, frente ás alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora. 5- Não há qualquer urgência e/ou emergência no caos em tela” (p. 35). (ID 10304829).
[...]

A propósito assim foi decidido neste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM HOME CARE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO

E DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA E
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS
– IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017)

Por essas considerações, não se verifica a presença do segundo requisito indispensável ao deferimento da tutela antecipada, que é o risco de demora para o resultado útil do processo,

uma vez que estamos diante de um procedimento de caráter eletivo, tal como consignado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico.

Assim, DESPROVEJO o recurso para que manter inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019